Tribunal: STF
Processo: Rcl 48600
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, proposta por Lucas Paiva de Lacerda, na qual alega a inobservância das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ADPFs 395/DF e 444/DF e no RHC 192.798/SP, pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Nova Serrana/MG.
    A defesa técnica afirma que o reclamante foi preso em flagrante por ter, em tese, cometido os crimes tipificados no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e no art. 304, combinado com o art. 297, ambos do Código Penal.
    Aduz que,
    “[c]onforme vislumbra-se do auto de Prisão em Flagrante Delito, o Reclamante foi abordado na via pública pela polícia Militar, ocasião em que após verificarem que ele portava 02 (dois) papelotes de substância in tese semelhante a cocaína, resolveram, sem mandado de busca e apreensão, invadir sua residência e da sua genitora, na tentativa de buscar e localizar drogas, para justificar a existência de um crime de tráfico de drogas” (pág. 4 do documento eletrônico 1).
    Sustenta que,
    “[...] da leitura dos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão do Reclamante, verifica-se que não foi sequer observado o comando constitucional, a partir do qual o preso deve ser informado acerca do seu direito de permanecer em silêncio.
    Ao revés, estando preso e algemado, além de ser submetido a uma sabatina, quanto ao fornecimento de seu endereço e se o mesmo já tinha outras passagens pela polícia, foi conduzido até sua residência, onde teria sido invadido sem mandado judicial, na tentativa de justificar a suposta existência de tráfico de drogas.
    Não se olvide que a informação de que o suspeito tem direito ao silêncio deve ser prestada ao preso pelos policiais responsáveis pela voz de prisão e não apenas pelo delegado de polícia, quando de seu interrogatório formal” (pág. 6 do documento eletrônico 1).
    Assevera que 
    “[...] o Reclamante teria confessado que trazia consigo a droga, apesar de negar que a mesma fosse para comércio, perante policiais militares, no local da abordagem, e, a partir de tal interrogatório, o Reclamante foi obrigado a conduzir os policiais até a sua residência, onde foi a mesma invadida” (pág. 10 do documento eletrônico 14).
     Diante disso, solicita os benefícios da justiça gratuita, bem como formula os seguintes requerimentos:
    “B) [...] seja reconhecido o constrangimento ilegal pela não reconhecimento ao Direito ao Silêncio no momento da abordagem Policial, em afronta aos Direitos Humanos, para que seja reconhecida a nulidade da prisão do reclamante, para determinar que o mesmo seja posto em liberdade. Determinando a expedição do alvará de soltura. 
    B.1) Subsidiariamente, desde que superado o requerimento acima formulado, pugna-se pela suspensão dos efeitos da decisão atacada no que tange a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em prisão preventiva, nos termos do art. 158, do RISTF e art. 989, II, do CPC/15, a fim de que o Reclamante seja autorizado a recorrer em liberdade, diante da nulidade de sua prisão.
    [...]
    No mérito, seja julgado procedente a pretensão deduzida nesta Reclamação, para declarar por V. Exas. a nulidade do APFD por violação ao direito ao silêncio e todas as demais provas derivadas que sustenta a prisão preventiva do Reclamante e a denúncia oferecida pelo Ministério Público e, com isso, determinar a absolvição do Reclamante e a revogação de sua prisão preventiva, bem como requer seja confirmada uma das medidas liminares concedidas ou a sua concessão ao analisarem o mérito da presente Reclamação” (págs. 13-14 do documento eletrônico 1).
    É o relatório. Decido.
    Concedo a justiça gratuita.
    A reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do novo Código de Processo Civil.
    A despeito dos argumentos expostos pelo reclamante, não verifico situação caracterizadora da alegada contrariedade às decisões proferidas por esta Suprema Corte nas ADPFs 395/DF e 444/DF.
    Isso porque, nos autos das referidas ações constitucionais, esta Suprema Corte reconheceu 
    “a incompatibilidade com a Constituição Federal da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de ilicitude das provas obtidas, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado”. 
    No caso sob exame, não houve condução coercitiva do ora reclamante, mas mera abordagem policial em via pública, razão pela qual não se verifica estrita aderência temática entre os fundamentos do suposto ato reclamado e os paradigmas de controle, requisito essencial ao conhecimento da reclamação, que possui hipóteses limitadas e específicas de cabimento, nos termos da reiterada jurisprudência desta Corte.
    Aliás, consta da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Nova Serrana/MG:
    “[...]
    I – Dos fatos narrados no auto de prisão em flagrante delito.
    Extrai-se do auto de prisão em flagrante, no dia 02.05.2021, policiais militares, após receberem informações oriundas do Setor de Inteligência, que o autuado LUCAS PAIVA DE LACERDA, teria recebido uma grande quantidade de drogas e que tais substâncias ilícitas estariam guardadas na residência de sua genitora, MARIA LÚCIA DE LACERDA PAIVA, localizado na Rua Vinícius de Morais Galvão, no. 16, bairro Frei Paulo, em Nova Serrana MG, para lá se deslocaram.
    No local, após terem sido autorizados a ingressar na residência, lograram apreender 04 (quatro) unidades de pasta base de cocaína, com massa total de 1.046,97g (mil e quarenta e seis gramas e noventa e sete centigramas) e, na posse do autuado LUCAS PAIVA DE LACERDA, mais 02 (duas) dolas de cocaína, cuja massa é de 2,48g (duas gramas e quarenta e oito centigramas), além da quantia de R$ 1.865,00 (um mil, oitocentos e sessenta e cinco reais) em dinheiro.
    Consta, ainda, do Auto de Prisão em Flagrante Delito apenso a estes autos (nº. 3501284-65.2021.8.13.0452), que o autuado LUCAS PAIVA DE LACERDA, ao ser abordado pelos policiais, apresentou CNH em nome de outra pessoa, bem ainda usava dispositivo de monitoramento eletrônico, qual seja tornozeleira eletrônica, que estava deligada.
    Concluído o auto de prisão em flagrante delito, o Juízo designado para o plantão, homologou a prisão, diante de sua regularidade, e, na sequência, converteu a prisão em prisão preventiva, com fundamento na necessidade de garantir a manutenção da ordem pública, ante a gravidade em concreto do crime em questão e, principalmente, para assegurar que a manutenção da liberdade do requerente não resulte em nova reiteração delitiva.
    [...]
    III – Da nulidade do ingresso dos policiais militares na residência do autuado.
    Suscitou a defesa, ainda, que a prisão de LUCAS PAIVA DE LACERDA é ilegal, ao fundamento de que os policiais militares adentraram na residência da genitora do autuado sem prévia autorização e sem mandado de busca e apreensão, bem como o consentimento dado estaria viciado.
    Pois bem.
    Efetivamente, a Constituição Federal estabelece a inviolabilidade do domicílio dentre o rol de direitos e garantias fundamentais, prevendo, já no próprio artigo 5º, XI, as exceções a esta garantia, dentre as quais se destacam o consentimento do morador, o flagrante delito e a autorização judicial. Essa permissão encontra justificativa na prevalência dos bens jurídicos tutelados de índole singular ou coletiva, submetidos à situação de risco sobre o direito à inviolabilidade e privacidade do domicílio.
    Com efeito, embora a blindagem constitucional em comento não tenha alcance absoluto, encontrando limitação na necessidade de proteger outro bem jurídico sujeito a risco concreto ou iminente, deve ser observado que a autoridade pode entrar na residência privada, sem mandado judicial, desde que possua elementos que indiquem, dentro de um juízo de razoabilidade, que está ocorrendo um crime no interior da residência, ou que alguém que acabou de cometer um crime está ali se escondendo.
    Em outras palavras, não há necessidade de um juízo de certeza, tampouco que a diligência seja positiva, basta que haja elementos concretos do estado de flagrância. É o que se chama no direito americano de ‘causa provável’ (problable cause), vale dizer, quando os fatos e as circunstâncias permitem concluir, ou ao menos suspeitar, através de dados concretos, que um crime está sendo cometido no interior da residência, ou que ali se encontram os elementos que acabaram de cometê-lo.
    Assim, a validade da entrada na residência dependerá,da situação concreta, especialmente dos elementos que levaram à entrada no domicílio, cabendo aos policiais que procederam à diligência comprová-los, indicando-os expressamente. 
    Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 603.616, sob a sistemática da repercussão geral, assentou a seguinte tese: 
    ‘A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, de nulidade dos atos praticados’ (RE nº. 603.616/RO, relator Ministro Gilmar Mendes, DJe de 08/10/2010).
    Por outro lado, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado, também impôs balizas para o reconhecimento da validade do ingresso forçado no domicílio, cujo acórdão restou assim ementado:
    [...]
    Com efeito, no caso dos autos, a par do alegado, havia uma suspeita prévia de que no interior da residência da genitora do autuado LUCAS PAIVA DE LACERDA, havia razoável quantidade de droga, pois, ao que se depreende dos depoimentos dos policiais militares, sabedores de informações do serviço de inteligência, no sentido de que o increpado guardava as drogas, o avistaram e o abordaram, sendo localizado com ele, uma certa quantidade de droga, tendo, na sequência, ido até o local alvo da denúncia anônima, para realizar novas diligências.
    Havia, pois, ao contrário do mencionado pela defesa técnica, fundadas razões que justificavam a entrada no domicílio do autuado – que ressalte-se teve autorização franqueada pela genitora dele - para à conclusão das diligências repassadas pelo setor de inteligência da Polícia Militar. 
    A meu ver, as circunstâncias que envolviam a atuação da Polícia Militar, justificavam a necessidade de ingressar no local, que se concretizaram a posterior, tanto que localizaram uma quantia incomum de droga, qual seja, mais de um quilo de pasta base de cocaína, além de razoável quantia em dinheiro de origem duvidosa. 
    Obtempere-se, ainda, que o autuado LUCAS PAIVA DE LACERDA, em clara tentativa de se furtar a legítima atuação da Polícia Militar, apresentou documento em nome de terceira pessoa, além de extar [sic] submetido a monitoramento eletrônico, cujo dispositivo estava desligado. Estas circunstâncias também legitimaram a autuação combativa dos policiais. 
    Nesse sentido, colhe-se: 
    [...]
    Sob outro enfoque, não me parece razoável, até porque se trata de conjectura, de que a permissão dada pela genitora do autuado, MARIA LÚCIA DE LACERDA PAIVA, se deu de forma viciada. 
    Não se vislumbra, minimamente, que ela estaria acuada, simplesmente pelo horário da prisão do filho ou por ser analfabeta. Tanto é assim, que quando ouvida perante o Delegado de Polícia, advertida do seu direito de permanecer em silêncio, reiterou o consentimento para o ingresso na residência, e nada relatou sobre possíveis atos de coerção por parte dos policiais militares.
    Pondere-se, neste prumo, que a ausência de filmagem sobre o consentimento no ingresso na residência, ao menos neste momento, não pode macular a palavra dos policiais, pois estariam se menosprezar as palavras dos agentes públicos.
    Em sendo assim, conclui-se que a apreensão das drogas no local, e, consequentemente, a prisão do atuado LUCAS PAIVA LACERDA, se deram em conformidade com a legislação processual aplicável a espécie. 
    Anote-se, por fim, com o devido respeito, que os ‘maus tempos’ que estamos vivendo, se dá pela atuação de traficantes, homicidas e apreciadores do alheio (furtadores e roubadores) e não por agentes do Estado.
    [...]” (págs. 1-17 do documento eletrônico 9; grifos no original).
    Veja-se, a propósito, a ementa da Rcl 34.466 AgR/SP, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONDUÇÃO COERCITIVA DE INVESTIGADOS OU DE RÉUS PARA INTERROGATÓRIO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS ADPFs 395 e 444. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”.
    Nesse julgado, o Ministro Relator expôs a questão da seguinte forma:
    “Infere-se dos autos que o reclamante teve contra si o cumprimento dos mandados de busca e apreensão pelo setor Especializado de Combate aos Crimes de Corrupção, Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro de Sorocaba/SP. Ocorre que os referidos mandados de busca e apreensão foram determinados pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorocaba, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, aparentemente de forma lícita e sem mácula. Já a alegada condução coercitiva pelo reclamado teria sido realizada após o cumprimento da decisão judicial de busca e apreensão, o que, por si só, não gera nulidade no primeiro ato judicial. 
    Portanto, afastada a aderência estrita entre o ato reclamado (ilicitude da medida de busca e apreensão) e os paradigmas invocados (condução coercitiva), não há falar-se em descumprimento da decisão exarada por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL nos autos das ADPFs 395 e 444. 
    Em verdade, a defesa busca a anulação da medida de busca e apreensão em desfavor do reclamante, bem como todos os atos processuais subsequentes ou dela derivados, com claro propósito de substituir a via recursal convencional, o que não é admitido por esta CORTE SUPREMA, de sorte que a análise das questões ventiladas nesta Reclamação, sem sombra de dúvidas, equivaleria à supressão de instância” (grifei). 
    Em que pese haver decisão da Segunda Turma (Rcl 33.711/SP) em sentido mais favorável ao reclamante, é importante destacar o contexto em que se deu o ato atacado naqueles autos, conforme exposto pelo Ministro Gilmar Mendes, in verbis:
    “Há a violação do direito ao silêncio e à não autoincriminação, estabelecidos nas decisões proferidas nas ADPFs 395 e 444, com a realização de interrogatório forçado, travestido de ‘entrevista’, formalmente documentado durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, no qual não se oportunizou ao sujeito da diligência o direito à prévia consulta a seu advogado e nem se certificou, no referido auto, o direito ao silêncio e a não produzir provas contra si mesmo, nos termos da legislação e dos precedentes transcritos” (grifei).
    Naquela ocasião, acompanhei Sua Excelência, em parte, com relação à alegação de desrespeito ao direito de não incriminação e ao direito ao silêncio, para declarar a nulidade da realização de interrogatório forçado, travestido de “entrevista”, durante a realização de busca e apreensão.
    Entretanto, não é o que se apresenta na presente reclamação, na qual, repisa-se, houve mera abordagem policial em via pública, depois de informações repassadas pelo setor de inteligência da polícia, no sentido de que o paciente comercializada drogas no local.
    Ademais, no que toca à alegada inobservância do que decidido nos autos do RHC 192.798/SP, observo que este Supremo Tribunal assentou a impossibilidade da propositura de reclamação que tenha por objetivo assegurar o cumprimento de decisões desprovidas de eficácia vinculante e efeito erga omnes.
    Logo, somente são legitimados à propositura de reclamação constitucional aqueles prejudicados por atos contrários às decisões de eficácia vinculante e geral; ou aqueles que participaram da respectiva relação processual, nas hipóteses de preservação de decisões proferidas em processos de índole subjetiva.
    Como esse mesmo entendimento, transcrevo as ementas dos seguintes julgados proferidos em casos análogos:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. DIREITO PENAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. HC 82.959/SP. HC 111.840/ES. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA DA QUAL NÃO FIGUROU COMO PARTE O RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA ERGA OMNES. SUBSTRATO FÁTICO E JURÍDICO. 1. O acórdão paradigma foi prolatado em processo de índole subjetiva, desprovido de eficácia erga omnes, no qual não figurou como parte o reclamante, motivo pelo qual a sua invocação não se amolda ao previsto no art. 102, I, ‘l’, da Constituição da República. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl 16.088 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DETERMINAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO JULGAMENTO PROFERIDO NO HC 97.256. INEXISTÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NA RELAÇÃO PROCESSUAL DE ORIGEM. RESOLUÇÃO DO SENADO QUE SUSPENDEU NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL INCIDENTER TANTUM PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O pedido de preservação de autoridade de resolução do Senado Federal não se amolda ao disposto no artigo 102, I, l, da Constituição Federal, ainda que editada com base em decisão do Supremo Tribunal Federal. 2. A reclamação revela-se incabível quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva cuja relação processual o reclamante não integrou 3. Agravo regimental desprovido” (Rcl 26.630 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux).
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITO. PRISÃO DOMICILIAR (ART. 117 DA LEP). 1. É inviável reclamação quando ausente relação de estrita identidade entre o ato atacado e o paradigma supostamente violado. 2. No caso, a impossibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não foi fundada apenas no caráter hediondo do crime, mas sim em circunstâncias específicas da forma em que praticada a conduta, bem como no tempo da pena (art. 44, I, do CP). 3. O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello). 4. Agravo regimental que se nega provimento” (Rcl 21.002 ED/SP, Rel. Min. Roberto Barroso).
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Reclamação contra acórdão que supostamente teria descumprido o entendimento adotado no RHC n. 120.334/RJ. Inexistente. 4. O Plenário do STF, em sessão realizada em 27.6.2012, ao analisar o HC 111.840/ES, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, por maioria, declarou incidenter tantum, a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei 8.072/90, com a redação dada pela Lei 11.464/2007. Desse modo, ficou superada a obrigatoriedade de início do cumprimento de pena no regime fechado aos condenados por crimes hediondos ou a eles equiparados. No entanto, este novo entendimento não obstou que, no momento da dosimetria, o órgão julgador, fundamentando-se no art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, decidisse por regime mais gravoso. TJ/RJ com base nas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, decidiu pela fixação de regime mais gravoso. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 22.612 AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    “Agravo regimental em reclamação. Paradigma extraído de processo de caráter subjetivo. Eficácia vinculante restrita às partes nele relacionadas. Precedentes. Ilegitimidade ativa configurada. Reclamação utilizada como atalho processual. Submissão da controvérsia ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Inadmissibilidade. Precedente. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência da Corte e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 2. O reclamante não figura na relação processual do paradigma apontado, o qual é de índole subjetiva, revestindo-se de eficácia vinculante restrita somente às partes nele relacionadas. […] 5. O uso da reclamação constitucional como sucedâneo recursal é vedado pela Corte, conforme reiterada jurisprudência: Rcl nº 11.022-DF-ED, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 7/4/11; Rcl nº 4.803/SP, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 22/10/10; Rcl nº 9.127/RJ-AgR, Relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe de 20/8/10; e Rcl nº 6.078/SC-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 30/4/10, entre outros. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 14.638 AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli).
    Com essas considerações, entendo que é inviável a utilização da via reclamatória em circunstâncias como a aqui descrita.
    Por fim, consigno que, nos autos da Rcl 47.510/MG, concedi habeas corpus de ofício (art. 192 do RISTF) para determinar ao Juízo da 1ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Nova Serrana/MG que realizasse a audiência de custódia do reclamante em até 24 horas a partir da comunicação oficial daquela decisão.
    Isso posto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 10 de agosto de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator